Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750062-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO EVANIR ALVES DA SILVA EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco Evanir Alves da Silva em face da r. decisão deste Relator (ID 76083838) que não conheceu a Apelação interposta, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 76267689), o Embargante alega, em resumo, a existência de omissão e contradição na decisão embargada, uma vez que não houve apreciação da manifestação complementar apresentada (ID 73586527), na qual afirma ter cumprido integralmente as determinações de emenda à petição inicial. Defende que a interpretação do art. 932, III, do CPC/15 deve considerar o cenário fático e probatório, permitindo o reconhecimento do cumprimento das determinações judiciais. Postula, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 321, 330, IV, e 932, III, do CPC/15, bem como dos dispositivos da Lei no 14.181/2021. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados pelo Embargante. A decisão impugnada destacou, de forma clara, expressa e coerente, que as alegações constantes do Apelo, por serem genéricas, não enfrentam de maneira específica os fundamentos da r. sentença, circunstância que fundamenta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Consignou-se que a r. sentença já havia deferido o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, de modo que as alegações relativas à apresentação de documentos para comprovação do referido direito revelam-se dissociadas dos fundamentos adotados pelo d. Juízo de origem para indeferir a petição inicial. Verificou-se que, quanto à necessidade de adequação da cumulação de pedidos, o Recorrente limita-se a mencionar, de forma genérica, petição juntada na origem, alegando ter nela exposto os argumentos de sua insurgência. Entretanto, não apresenta, de maneira clara e articulada, os fundamentos que sustentam a alegação de equívoco na exigência de emenda, tampouco enfrenta, de forma específica, a motivação adotada pelo d. Juízo de origem na r. sentença para indeferir a petição inicial. No tocante ao despacho de ID 73279145, esta Relatoria concedeu ao Apelante, com base nos arts. 9o e 10 do CPC/15, a oportunidade de apresentar manifestação voltada à violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo sido juntada petição no ID 73586527. Ressalta-se, contudo, que tal oportunidade não se destina à complementação das razões anteriormente expostas no Apelo. A análise quanto à ausência de impugnação específica deve limitar-se à comparação entre os argumentos constantes da Apelação e os fundamentos da r. sentença, não sendo possível estender tal verificação às manifestações posteriores, apresentadas em caráter complementar em resposta ao referido despacho. Nesse contexto, infere-se inexistir omissão ou contradição na r. decisão impugnada. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de enfrentamento de todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável o provimento dos aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator